Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011237-36.2020.8.11.0000
Agravante: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA E OUTRO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA. E ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória no 1018492-19.2020.811.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão das determinações contidas nos Acórdãos no 508/2018 e 725/2019, proferidos pelo Tribunal de Contas, nos autos do Procedimento no 26.061-4/2015.
Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, a empresa Sal Aluguel de Carros Ltda., em sede de processo administrativo, com trâmite perante o Tribunal de Contas, fora condenada ao pagamento de multa de 30 UPF’s, sendo declarada inidônea, por conseguinte, suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração Pública, consignando-se a inabilitação da pessoa de seu sócio, a rescisão de instrumentos contratuais celebrados e a suspensão de pagamentos pendentes, em razão da Ata de Registro de Preços no 033/2015/SEGES, certame o qual se sagrou vencedora.
Argumentam que, não se considera fundamentada, decisão judicial que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência no caso, ou invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão.
Asseveram que, o controle exercido pelos Tribunais de Contas não retira a possibilidade do ato ser analisado pelo Poder Judiciário.
Afirmam que, o julgamento administrativo realizado pelo Tribunal de Contas se embasou em fatos distorcidos, não havendo se falar na prática de ato ilícito ou na aplicação de penalidades.
Alegam que, constava do Edital do Pregão Eletrônico, a vedação de participação de empresas que tenham sido declaradas inidôneas, bem como as que estejam punidas com a suspensão do direito de contratar ou licitar; não merecendo guarida a tese de confusão entre a Sal Aluguel de Carros Ltda. e a Sal Locadora de Veículos Ltda.
Aduzem que as sanções impostas pelo Tribunal de Contas não observaram critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que não restou frustrada a competitividade do certame e inexistiu prejuízo financeiro ao Estado, uma vez que o contrato estava sendo cumprido.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão das determinações contidas nos Acórdãos no 508/2018 e 725/2019, proferidos pelo Tribunal de Contas, nos autos do Procedimento no 26.061-4/2015.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, em sede de Processo Administrativo no 30132/2014, o Tribunal de Contas suspendeu a empresa Sal Locadora de Veículos (CNPJ no 07.311.375/0001-11) de contratar com a Administração Pública, pelo período de dois anos.
Ato posterior, por ocasião da realização do Pregão Eletrônico no 034/2015, a empresa Sal Aluguel de Carros (CNPJ no 19.226.325/0001-15) sagrou-se vencedora de dois lotes; fato que deu origem à representação perante a Corte de Contas, procedimento no 26.061-4/2015.
Sobreveio o acórdão contra o qual se insurge o Agravante, que condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 30UPF’s, sendo declarada inidônea, por conseguinte, suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração Pública, consignando-se a inabilitação da pessoa de seu sócio, a rescisão de instrumentos contratuais celebrados e a suspensão de pagamentos pendentes, em razão da Ata de Registro de Preços no 033/2015/SEGES.
Da análise dos elementos coligidos ao feito, não se vislumbra, prima facie, abusividade, ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a justificar o sobrestamento dos efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Contas.
Decretar, in initio litis, a suspensão dos efeitos da decisão colegiada, proferida em sede de processo administrativo, implicaria em violação ao princípio da separação dos Poderes, bem como em invadir indevidamente à discricionariedade e adentrar ao mérito do ato administrativo, o que é vedado.
Conforme se verifica do acórdão impugnado, com trâmite perante a Corte de Contas, a Agravante pretendeu burlar a sanção administrativa de suspensão de contratação com a Administração Pública, imposta à Sal Locadora de Veículos.
E conforme se depreende dos autos, restou suficientemente demonstrado que a empresa impedida de contratar com a Administração, chegou a compor o quadro societário da Recorrente, sem mencionar que ambas as sociedades possuíam o mesmo objeto social e eram dirigidas pelo mesmo sócio, Sr. Alexssandro Neves Botelho.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito, alegado nas razões recursais, motivo pelo qual, em razão da nebulosidade da pretensão da Recorrente, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Por fim, registre-se que não há falar em nulidade na decisão agravada, por eventual carência de fundamentação, pois, ainda que de forma sucinta, o Juízo de 1o Grau explicitou os motivos que o levaram à formação do seu convencimento.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, ao Ministério Público para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator